Tribunal: TJSP
Processo: 0700131-47.2003.8.26.0577
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Furto Qualificado
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público – Réus que praticaram o crime de furto qualificado quando eram menores de 21 anos de idade – Não localizados, os agentes foram citados por edital, tendo sido determinada a suspensão da marcha processual e da prescrição, nos termos do art. 366 do CPP – Decorridos mais de 12 anos, o d. Magistrado de Primeiro Grau declarou extinta a

Ementa:
Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público – Réus que praticaram o crime de furto qualificado quando eram menores de 21 anos de idade – Não localizados, os agentes foram citados por edital, tendo sido determinada a suspensão da marcha processual e da prescrição, nos termos do art. 366 do CPP – Decorridos mais de 12 anos, o d. Magistrado de Primeiro Grau declarou extinta a punibilidade dos réus em razão da prescrição da pretensão punitiva, cujo cálculo foi elaborado com base no art. 115 do Código Penal – Alegação de que a decisão seria equivocada porque não deveria ter sido considerado pelo Julgador a regra do art. 115 do Código Penal para contagem do prazo de suspensão do art. 366 do CPP – Decisão judicial que deve ser mantida em razão de estar alinhada com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça a respeito da matéria – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Registro: 2020.0000131162
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso Em
Sentido Estrito no 0700131-47.2003.8.26.0577, da Comarca de São José
dos Campos, em que é recorrente MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO, são recorridos ANTONINO GRACIANO DA SILVA e
EVANDRO SALES.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente) e
REINALDO CINTRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
OTAVIO ROCHA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0700131-47.2003.8.26.0577
2
VOTO no 11324
Recurso em Sentido Estrito no 0700131-47.2003.8.26.0577
Comarca
: São José dos Campos
Recorrente : Ministério Público
Recorridos : ANTONINO GRACIANO DA SILVA e
EVANDRO SALES

Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério
Público Réus que praticaram o crime de furto qualificado
quando eram menores de 21 anos de idade
Não
localizados, os agentes foram citados por edital, tendo sido
determinada a suspensão da marcha processual e da
prescrição, nos termos do art. 366 do CPP Decorridos
mais de 12 anos, o d. Magistrado de Primeiro Grau
declarou extinta a punibilidade dos réus em razão da
prescrição da pretensão punitiva, cujo cálculo foi elaborado
com base no art. 115 do Código Penal Alegação de que a
decisão seria equivocada porque não deveria ter sido
considerado pelo Julgador a regra do art. 115 do Código
Penal para contagem do prazo de suspensão do art. 366 do
CPP Decisão judicial que deve ser mantida em razão de
estar alinhada com o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça a respeito da matéria Recurso desprovido.
Inconformado com a decisão proferida às fls. 179/180 pelo MM.
Juiz de Direito da 3a Vara Criminal da Comarca de São José dos
Campos, por meio da qual foram julgadas extintas as punibilidades
dos réus ANTONINO GRACIANO DA SILVA e EVANDRO SALES,
nos autos da Ação Penal no 0700131-47.2003.8.26.0577, contra ela
se insurgiu o i. Promotor de Justiça oficiante à fl. 190, arrazoando o
recurso às fls. 191/195.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0700131-47.2003.8.26.0577
3
Narra o i. Promotor de Justiça que os réus foram denunciados
pela prática de crime de furto qualificado, sendo que ambos não foram
localizados durante a instrução processual, o que ensejou sua citação
por edital e posterior suspensão do feito (art. 366 do CPP).
Afirma o i. Recorrente que a serventia judicial da vara de
origem, mesmo sem prévia determinação judicial, elaborou cálculo de
“prescrição em abstrato” da pretensão punitiva, adotando parâmetros
equivocados, não previstos em lei. Nada obstante, o d. Juízo de
Primeiro Grau reconheceu prescrita a pretensão punitiva, declarando
extinta a punibilidade dos réus, com base no art. 115, cc. art. 107, IV,
do Código Penal.

Insurge-se o i. Promotor de Justiça contra tal decisão alegando,
preliminarmente, que não houve sequer determinação judicial para
que a serventia efetuasse o cálculo de prescrição da pretensão
punitiva, de modo que o d. Magistrado da origem “não pode confirmar
aquilo que não determinou. Inexistente decisão judicial inexiste o ato
seguinte e por consequência os demais”. No mérito, o i. Promotor de
Justiça afirma que não foi observado o teor da Súmula no 415 do STJ
quando da elaboração do cálculo prescricional, aduzindo ainda que
“são dois os prazos a serem contabilizados antes de se cogitar da
extinção da punibilidade do acusado. O primeiro, relativo ao período
em que o feito permanece suspenso, o qual se regula pelo máximo da
pena cominada, e o segundo que se refere à prescrição propriamente
dita. Em relação à suspensão, não há que se fazer incidir a redução
pela metade por falta de amparo legal. Isso significa que o prazo de
suspensão neste feito é de 08 (oito) anos, posto que o máximo da

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0700131-47.2003.8.26.0577
4
pena cominada ao delito é de 04 (quatro) anos (art. 109, inciso IV, do
Código Penal). Considerando-se que o processo foi suspenso em 08
de junho de 2004, certo é que somente iniciaria a correr a prescrição
em 19/10/2021. Com isso, ainda que a prescrição seja reduzida pela
metade pela idade do denunciado ao tempo do crime, não haveria
como se falar em prescrição nos termos ali propostos, posto que
sequer decorreu o período de suspensão”.
Com base nos argumentos acima destacados, o i. Promotor de
Justiça requer a reforma da decisão judicial ora impugnada, a fim de
que esta Corte determine o afastamento da punibilidade de
EVANDRO
e
de
ANTONINO,
restabelecendo
o
regular
prosseguimento da ação penal objeto destes autos.
O recurso tramitou regularmente, tendo sido contra-arrazoado
às fls. 199/200. À fl. 201 superou-se a fase de reexame, com a
ratificação da decisão hostilizada.
A Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se no sentido de
que seja negado provimento ao recurso (fls. 205/208).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
1. A preliminar ofertada pelo i. Promotor de Justiça não
comporta acolhimento.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0700131-47.2003.8.26.0577
5
Insurge-se o i. Recorrente afirmando que a serventia judicial
teria elaborado, sponte propria, certidão de cálculo prescricional sem
prévia determinação judicial.
Equivocada a alegação do Parquet.
Primeiro, porque a serventia judicial efetuou o cálculo de
prescrição por ordem expressa do d. Juízo de Primeiro Grau (fl. 129)
que, por sua vez, pronunciou-se nesse sentido porque acolhera
pedido formulado pelo próprio Ministério Público (fl. 113).
E
segundo,
porque
sequer
haveria
necessidade
de
determinação judicial para tanto. Não se pode olvidar que a prescrição
é matéria de ordem pública, cuja aferição deve se dar a qualquer
tempo ou grau de jurisdição, sem “empecilho de natureza meramente
formal”, como bem ressaltado pelo i. Procurador de Justiça, Dr.
Sebastião Lopes Junior, em seu judicioso parecer de fls. 205/208.
2. No mérito, melhor sorte não socorre o i. Recorrente.
EVANDRO, ANTONINI e o corréu Pierre Marques Barbosa
foram denunciados por violação ao art. 155, § 4o, incisos I e IV, do
Código Penal, porque no dia 16.12.2002, em via pública, teriam
subtraído o veículo VW/Quantum, placas BGR 9469, de propriedade
de Sérgio Lima Cananéia.
A denúncia foi recebida em 20.10.2003 (fl. 2).

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0700131-47.2003.8.26.0577
6
Não localizados, os réus foram citados por edital (fl. 45).
Em 8.6.2004 o d. Juízo de Primeiro Grau determinou a
suspensão da tramitação processual e do prazo prescricional, nos
termos do art. 366 do Cód. Processo Penal (fl. 57).
Em 16.11.2005, houve desmembramento do feito em relação ao
corréu Pierre, permanecendo nestes autos EVANDRO e ANTONINI,
tendo sido realizadas diligências para localização de seus paradeiros,
sem sucesso.
Em 28.8.2018, o d. Julgador reconheceu a prescrição da
pretensão
punitiva
dos
acusados,
declarando
extinta
suas
punibilidades, cuja r. decisão foi proferida nos seguintes termos (fls.
179/180):
“Em que pese a manifestação do i. representante do MP, o cálculo de fls. 167 está
correto.
'A jurisprudência já firmou entendimento no sentido de que o período máximo da
suspensão do processo, quando determinado com supedâneo no art. 366 do Código de Processo
Penal, não pode ultrapassar o lapso temporal previsto para a prescrição da pretensão punitiva, de
acordo com a pena máxima em abstrato do tipo penal ao qual o acusado responde (art. 109, do
CP).
'Este entendimento foi firmado para impedir a imprescritibilidade de crimes aos quais a
própria Constituição Federal não prevê, com a finalidade de evitar a suspensão indefinida da
ação penal.
'Frise-se, ainda que para a fixação deste prazo máximo de suspensão do processo é
admitida a incidência das causas de diminuição do prazo prescricional elencadas no art. 115, do
CP, qual seja, quando, ao tempo do crime, o agente era menor de 21 anos, ou, na data da
sentença, maior de 70.
'Assim sendo, declaro a prescrição da pretensão punitiva e, em consequência, julgo
extinta punibilidade do acusado EVANDRO SALES e ANTONINO GRACIANO DA SILVA, o que
faço com fundamento no art. 107, IV, do Código Penal.”
Do teor da decisão acima mencionada, constata-se que o d.
Julgador considerou a menoridade relativa dos réus EVANDRO e
ANTONINI na ocasião do fato delitivo (16.12.2002) para efetuar os
cálculos dos prazos de suspensão do lapso prescricional (art. 366 do

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0700131-47.2003.8.26.0577
7
CPP) e da prescrição propriamente dita (art. 109, III, do CP),
contabilizando seis anos para cada um desses períodos, por força do
art. 115 do Código Penal.
Concluiu então o d. Magistrado que a partir da data da
suspensão da marcha processual (8.6.2004), até a ocasião da
sentença (28.8.2018 fls. 179/180), já teria escoado prazo superior a
12 anos, o que justificaria a extinção da punibilidade em razão da
prescrição da pretensão punitiva do Estado.
E o fez com razão.
É entendimento já consolidado na jurisprudência o de que o
período máximo de suspensão do prazo prescricional, quando
aplicado o art. 366 do Código de Processo Penal, não pode ser
superior ao lapso previsto para a prescrição da pretensão punitiva
calculada com base na pena máxima abstratamente cominada ao tipo
penal atribuído ao acusado (art. 109 do CP), sob pena de prolongar-se
indefinidamente o sobrestamento da própria ação penal, a ponto de se
tornar imprescritível a infração penal apurada.
Tal matéria, aliás, é objeto da Súmula no 415 do Superior
Tribunal de Justiça, segundo a qual, “O período de suspensão do
prazo prescricional é regulado pelo máximo da pena cominada”.
Entretanto, uma vez constatado que o agente praticou o delito
quando ainda era menor de 21 anos de idade, o cálculo do período de
suspensão da prescrição decorrente do mencionado art. 366 deve ser

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0700131-47.2003.8.26.0577
8
feito à luz do art. 115 do Código Penal, do seguinte teor: “São
reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era,
ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos, ou, na data da
sentença, maior de 70 (setenta) anos”.
O Superior Tribunal de Justiça já assentou esse entendimento,
conforme se verifica das seguintes ementas [sem destaques nos originais]:
PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 155, § 4o, INCISO I DO CÓDIGO PENAL. CITAÇÃO
POR EDITAL. ART. 366 DO CPP. PERÍODO MÁXIMO DE DURAÇÃO DA SUSPENSÃO DA
FLUÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA.
INOCORRÊNCIA. [-] O período máximo de suspensão da fluência do prazo prescricional, na
hipótese do art. 366 do CPP, corresponde ao que está fixado no art. 109 do CP, observada a
pena máxima cominada para a infração penal (Precedentes). [-] Tendo-se em conta a pena
máxima do delito de furto qualificado perpetrado por menor de 21 (vinte e um) anos, o prazo da
suspensão do processo e da prescrição deve ser de 06 (seis) anos, ex vi dos arts. 109, inciso III
c/c 115, do Estatuto Repressivo. [-] In casu, a denúncia foi recebida em 02/02/2000 e a
suspensão do processo e do prazo prescricional foi determinada em 27/04/2000. Em 26/04/2006,
com o encerramento da suspensão do feito, retomou-se a contagem da prescrição, a qual,
considerando também o lapso de aproximadamente 03 (três) meses decorridos entre o
recebimento da denúncia e data de suspensão do processo, não se operou, haja vista que não
ultrapassou o prazo de 06 (seis) anos previsto arts. 109, inciso III c/c 115, do Código Penal.
Ordem denegada. (HC 159.429/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em
15/06/2010, DJe 02/08/2010)
HABEAS CORPUS. FURTO TENTADO. ACUSADO CITADO POR EDITAL.
SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO CURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. LIMITE PARA
DURAÇÃO DO SOBRESTAMENTO. PRAZO REGULADO PELO PREVISTO NO ART. 109 DO
CP, CONSIDERADA A PENA MÁXIMA APLICADA AO DELITO DENUNCIADO. SÚMULA N.
415/STJ. MENORIDADE. REDUÇÃO. PRESCRIÇÃO EVIDENCIADA. COAÇÃO ILEGAL
CONFIGURADA. ORDEM CONCEDIDA. [-] Consoante orientação pacificada nesta Corte, o
período máximo de suspensão do prazo prescricional, na hipótese do art. 366 do CPP, não pode
ultrapassar aquele previsto no art. 109 do Código Penal, considerada a pena máxima cominada
ao delito denunciado, sob pena de ter-se como permanente o sobrestamento, tornando
imprescritível a infração penal apurada. Aplicação do enunciado n. 415 da Súmula deste Superior
Tribunal de Justiça. [-] Constatado que o paciente tinha menos de 21 (vinte e um) anos de idade
na data do fato delituoso, aplica-se o redutor do prazo prescricional previsto no artigo 115 do
Código Penal, inclusive para a fixação do período máximo de suspensão do processo. [-] Lapso
prescricional referente ao delito denunciado preenchido. [-] Ordem concedida para, com
fundamento nos arts. 107, IV c/c 109, V, declarar a extinção da punibilidade do paciente, com
fundamento no artigo 107, inciso IV, combinado com os artigos 109, inciso IV, e 115, ambos do
Código Penal, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal. (HC 157.212/RS, Rel.
Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2010, DJe 01/02/2011)
A propósito, nesse mesmo sentido foi o parecer de fls. 205/208,
lavrado pelo i. Procurador de Justiça oficiante, Dr. Sebastião Lopes
Junior, dele merecendo ser destacado o seguinte ponto:
“No mérito, razão assiste à Defensoria Pública, pois não se embasa a argumentação
do recorrente de que há dois prazos a serem operados, sendo, portanto, correta a decisão judicial

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0700131-47.2003.8.26.0577
9
de eu se aplica a regra do art. 115 do CP no prazo de suspensão do art. 366 do CPP, até porque
não há razão lógica para deixar de aplica-lo. Basta ver a impropriedade de se deixar correr a
suspensão por inteiro pelo prazo atinente à pena do delito em abstrato, quando, na realidade
fática, pela incidência do fator etário, já no transcurso da metade desse prazo, a pretensão
punitiva estatal estivesse já fatalmente extinta.”
Sopesados tais elementos, conclui-se que a decisão judicial ora
impugnada deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.
3. Assim, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao presente
recurso em sentido estrito.
OTAVIO ROCHA
Relator